Tribunal: STF
Processo: RE 94184
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-15
Data de publicação: 1981-09-15

Ementa:
COISA JULGADA - AÇÃO OBJETIVANDO A NULIDADE DE PARTILHA FEITA EM
INVENTARIO, DADA A ERRONEA ATRIBUIÇÃO DE BENS A VIÚVA, QUE
FALSAMENTE SE DECLARA CASADA SOB O REGIME DE COMUNHAO DE BENS.
NÃO HAVENDO IDENTIDADE DA "CAUSA PETENDI" NO PROCESSO DE INVENTARIO
E NA AÇÃO DE NULIDADE, INEXISTE, NO CASO, A OCORRENCIA DA COISA
JULGADA.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.